Tribunal: TJMT
Processo: 1004338-62.2024.8.11.0006
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004338-62.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PEDRO VINICIUS DA SILVA CALAZANTE PEREIRA - CPF: 067.486.141-80 (RECORRENTE), Andrea Aparecida Vilasboas do Espirito Santo (TESTEMUNHA), Isadora Cristina da Silva Luz (TESTEMUNHA), Neilton Duarte de Melo (TESTEMUNHA), Laryssa Brumati da Silva (TESTEMUNHA), Evylin da Silva Peres (TESTEMUNHA), REAN KALEL VILASBOAS ANDRADE (VÍTIMA), AMILTON ALEXANDRE ALVES DA SILVA - CPF: 100.493.814-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELO SUQUERE NOGUEIRA - CPF: 703.701.901-14 (TERCEIRO INTERESSADO), NORIVALDO CEBALHO TEIXEIRA - CPF: 000.203.041-10 (TERCEIRO INTERESSADO), LARYSSA BRUMATI DA SILVA - CPF: 030.868.471-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO SANTOS DA SILVA - CPF: 700.337.081-69 (TERCEIRO INTERESSADO), EVYLIN DA SILVA PERES - CPF: 041.413.291-26 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Pronúncia por homicídio qualificado [motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima] e organização criminosa armada. Indícios de autoria e prova da materialidade. Qualificadoras com suporte em elementos fáticos. Competência do tribunal do júri.

Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente por homicídio qualificado [motivo torpe, meio cruel e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e organização criminosa armada, visando a despronuncia ou afastamento das qualificadoras
.

II. Questões em discussão

1) Provas insuficientes para submissão a julgamento popular; 2) não caracterização das qualificadoras.

III. Razões de decidir

1. Para a decisão de pronúncia “
não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
, mesmo porque não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação.

2. O cometimento dos crimes por vingança contra facção rival, a princípio, evidencia a motivação torpe.

3. A multiplicidade de golpes pode caracterizar crueldade pelo intenso sofrimento, especialmente se comprovada por laudo pericial.

4.
Se as qualificadoras possuem suporte em elementos fáticos,
“cabe ao Júri aceitá-la ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário”
(
Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed.), haja vista que
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

5.
“
Revela-se inviável aventar o afastamento do crime conexo ao doloso contra a vida quando há indícios suficientes nos autos da materialidade e da autoria delitiva, de modo que a sua configuração ou não demanda análise aprofundada do conjunto fático-probatório, que cabe ao crivo do juiz natural da causa, o Júri Popular, sob pena de usurpar indevidamente a sua competência constitucional”
(TJMT, RSE NU 1001637-84.2022.8.11.0011).

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria.

2. As qualificadoras do motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser mantidas na pronúncia quando amparadas por elementos probatórios mínimos, cabendo ao Tribunal do Júri sua apreciação definitiva.

3. Os delitos conexos somente devem ser afastados da pronúncia “
quando a falta de justa causa se destaca in totum e de pronto
” (STJ, REsp nº 1896478/PR).

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 5°, XXXVIII, ‘d’.
C
P, art. 121, § 2º, I, III e IV; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 12.9.2019.

STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 664.841/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 20.8.2021; STJ, REsp nº 1779570/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, 27.8.2019.

STJ, REsp nº 1896478/PR, Rel.Min. Nefi Cordeiro, 8.2.2021.

TJMT, RSE NU 0000316-27.2019.8.11.0014, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primiera Câmara Criminal, 19.8.2022.

TJMT, RSE NU 1022342-10.2020.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 24.2.2021. TJMT, RSE NU 1003996-40.2022.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 20.5.2022; RSE NU 1008607-41.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 18.10.2019. TJMT, RSE NU 1023152-48.2021.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 26.3.2022. TJMT, Enunciado Criminal 2. TJMT, RSE NU 1001637-84.2022.8.11.0011, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 15.11.2023. TJDF, RESE nº 20080310050138, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 9.9.2014.

TJMG, RESE nº 1.0056.06.132284-0/004, Rel. Des. Furtado de Mendonça, 11.9.2015.

Doutrina relevante:
Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva. 13ª ed. p. 641/642.

Mirabete, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado. Ed. Atlas.

5ª ed. p. 921.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1004338-62.2024.8.11.0006 - CLASSE CNJ - 426- COMARCA DE CÁCERES

RECORRENTE(s): PEDRO VINICIUS DA SILVA CALAZANTE PEREIRA

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por PEDRO VINICIUS DA SILVA CALAZANTE PEREIRA
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (NU 1004338-62.2024.8.11.0006),
que o pronunciou por homicídio qualificado [motivo torpe, meio cruel e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e organização criminosa armada – art. 121, § 2º, I, III e IV, do CP e art. 2º, § 2º da Lei nº 12.850/2013 - (ID 337068771).

O recorrente sustenta que: 1) as provas judicializadas seriam insuficientes para submetê-lo a julgamento popular
;
2) não estariam caracterizadas as qualificadoras do motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Pede o provimento para que seja despronunciado. Subsidiariamente, afastadas as qualificadoras impugnadas (ID 337068787).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CÁCERES pugna pelo desprovimento do recurso (ID 337068792).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 337068794).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 2º, §2º, DA LEI Nº 12.850/2013 E ARTIGO 121, §2º, INCISOS I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INSURGÊNCIA DOS PRONUNCIADOS. Pretensão de despronúncia: Não acolhimento. Alegação de insuficiência de elementos indicativos de autoria que não se sustenta - Materialidade e indícios suficientes de autoria amplamente demonstrados – Relatos testemunhais relevantes no sentido de apontar o recorrente um dos autores dos fatos. Pretensão de afastamento das qualificadoras: Impossibilidade. Evidências de configuração das qualificadoras - Ausência de fundamentação idônea para afastamento - Manifesta improcedência não caracterizada. Aplicação do in dubio pro societate para fins de submissão da causa ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa. Parecer pelo desprovimento do recurso
.
”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 339697391)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] pelo menos até o período matutino do dia 16 de março de 2022, neste Município de Cáceres/MT, Amilton Alexandre Alves da Silva, vulgo ‘Alok’,
Pedro Vinicius da Silva Calazante

Pereira, vulgo “Mano Black
”, Ângelo Suquere Nogueira, vulgo ‘Tubarão’, Norivaldo Cebalho Teixeira, vulgo ‘Tuta’, ‘Mercúrio’, ‘Véio’ e ‘Paiacan’, Adriana Aparecida Senábio Martins, Aline Fátima Senábio Martins, Marcelo Coelho Fernandes, vulgo ‘Mata Fácil’, e
Juliano Santos da Silva, vulgo ‘Gago’
, constituíram e integraram organização criminosa armada, autodenominada ‘Comando Vermelho’, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de auferirem vantagens por meio da prática de infrações penais com penas máximas superiores a quatro anos e, inclusive, crimes hediondos e equiparados.

II) [...] entre os dias 15 e 16 de março de 2022, em horários imprecisos, inicialmente numa residência situada no Bairro Junco e, após, noutra residência situada na Rua Cristo Rei, nº 05, Bairro Jardim Celeste, neste Município de Cáceres/MT, Amilton Alexandre Alves da Silva, vulgo ‘Alok’,
Pedro Vinicius da Silva Calazante Pereira, vulgo ‘Mano Black’
, Ângelo Suquere Nogueira, vulgo ‘Tubarão’, Norivaldo Cebalho Teixeira, vulgo ‘Tuta’, ‘Mercúrio’, ‘Véio” e ‘Paiacan’, Adriana Aparecida Senábio Martins, Marcelo Coelho Fernandes, vulgo ‘Mata Fácil’, Juliano Santos da Silva, vulgo ‘Gago’, e Laryssa Brumati da Silva, todos em concurso, inclusive com indivíduo processado em feito autônomo (PJe nº 1002302- 18.2022.8.11.0006), por motivo torpe, com emprego de fogo, tortura, meio cruel, dissimulação e de recurso que dificultou a defesa do ofendido, mataram Rean Kael Vilasboas Andrade.[...]

Em vista do exposto, o Ministério Público DENUNCIA:

(i) Amilton Alexandre Alves da Silva, vulgo “Alok”,
Pedro Vinicius da Silva Calazante Pereira, vulgo “Mano Black”,
Ângelo Suquere Nogueira, vulgo “Tubarão”, Norivaldo Cebalho Teixeira, vulgo “Tuta”, “Mercúrio”, “Véio” e “Paiacan”, Marcelo Coelho Fernandes, vulgo “Mata Fácil”, e
Juliano Santos da Silva, vulgo “Gago”,
como incursos no art. 2º, §2º, da Lei Federal nº 12.850/2013 e art. 121, § 2º, incs. I, III e IV, c.c. o art. 29, ambos do Código Penal [...].
”
(José Vicente Gonçalves de Souza, promotor de Justiça – ID 337068526)

Os codenunciados Marcelo Coelho Fernandes,

Adriana Aparecida Senábio Martins e Aline de Fátima Senábio Martins foram responsabilizados na Ação Penal NU 1000978-56.2023.8.11.0006 (https://pje2.tjmt.jus.br), ao passo que os corréus Amilton Alexandre Alves da Silva, Ângelo Suquere Nogueira, Norivaldo Cebalho Teixeira, Laryssa Brumati da Silva e Evylin da Silva Peres na Ação Penal NU 1009850-94.2022.8.11.0006 (
https://pje2.tjmt.jus.br
);
e Juliano Santos da Silva na Ação Penal NU

1002761-83.2023.8.11.0006

(https://pje2.tjmt.jus.br).

O Juízo singular pronunciou o recorrente PEDRO VINICIUS DA SILVA CALAZANTE PEREIRA nos seguintes termos:

“[...] Verifica-se dos autos, que a partir do depoimento extrajudicial de Evylin da Silva Peres, pronunciada nos autos da Ação Penal nº. 1009850- 94.2022.8.11.0006 por fraude processual, que o acusado Pedro Vinicius da Silva Calazante Pereira está supostamente envolvido nos fatos apurados nos autos.

Vejamos o teor do depoimento extrajudicial de Evylin da Silva Peres constante do Id. 156478959:

“[...] QUE não é membro da facção criminosa Comando Vermelho, mas afirma que é somente "envolvida" com a facção; QUE sobre o assassinato da vítima REAN KALEL VILAS BOAS ANDRADE, vulgo PLAY BOY no dia 15/03/2022 a interroganda que a pessoa de JULIANO, que trabalha como uber, dias antes do fato, JULIANO chegou no vulgo "TUTA" (NORIVALDO CEBALHO TEIXEIRA) e disse que estava namorando uma menina de nome LARISSA e disse para TUTA que ela queria "colaborar/ajudar" junto a facção CV, pois ela estava voltando para Cáceres, onde a família dela mora, pois antes ela era do PCC; QUE LARISSA estava morando na cidade de Barra do Garças-MT; QUE TUTA disse que daria um oportunidade para LARISSA, mas ela teria que entregar pessoas envolvidas com o PCC; QUE foi então que LARISSA falou sobre o REAN KALEL, vulgo PLAY BOY que era o "BANBINO" da ISADORA; QUE "banbino" é a pessoa que levava droga para ISADORA e a ajudava; QUE LARISSA disse que tinha o contato desse menino e que poderia entregá-lo; QUE então LARISSA passou a atrair o REAN fazendo ligações de vídeos e dizendo que queria voltar para o PCC; QUE então em determinado dia, cujo a data a interroganda não sabe informar, o "TUTA" disse para LARISSA que queria alguém naquele dia; QUE foi então que LARISSA ligou para REAN e disse que queria ficar com ele, pois há tempos atrás ela não podia pois era mulher de um outro cara do PCC; QUE então no dia do crime (15/03/2022), LARISSA mentiu para REAN dizendo que estava em Cáceres e que queria encontrar com ele, e que estava na casa de uma amiga e iria mandar um uber de confiança dela busca-lo; QUE essa foi a orientação que TUTA passou para LARRISA atrair o REAN; QUE então um uber foi buscar o REAN na esquina da casa dele, mas a interroganda não sabe o nome do uber que o buscou; QUE o uber levou o REAN até uma casa do bairro do junco que fica perto do 3R (MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO), casa de cor rosa, muro amarelo, portão marrom, com uma árvore na frente, ao lado de uma borracharia
; QUE nessa casa o vulgo ALOK (AMILTON ALEXANDRE), o "MANO BLACK" (PEDRO VINICIUS DA SILVA CALAZANTE PEREIRA, que veio de Cuiabá para executar o REAN), o "TUBARÃO" (ANGELO SUQUERE NOGUEIRA) que veio de Porto Esperidião-MT já estavam esperando a vítima, inclusive o JULIANO
; QUE nessa casa também tinha um outro cara cujo nome a interroganda não sabe informar, mas que ele era, gordinho, branco, alto, o qual chamavam ele de "GRADÃO", e que era calado e veio de Cuiabá; QUE volta a informar que não foi o JULIANO quem levou REAN até a casa, mas ele estava na casa quando o outro uber o levou até lá;
QUE nesse momento, a interroganda, o TUTA e a mulher dele ALINE estava, em uma casa alugada no bairro Jardim Celeste, na rua CRISTO REI, próximo a um beco sem saída, além de outras pessoas: ADRIANA, o esposo dela MARCELO COELHO (VULGO MATA FACIL), e a vulgo "LUA", mulher do "MANO BLACK", QUE assim que deixaram o REAN na casa no bairro Junco, o ALOK ligou para o TUTA dizendo que o menino já estava com eles na casa do JUINCO;
QUE então o JULIANO foi até a casa no Jardim Celeste e buscou o TUTA e a ALINE e os levou a casa onde estava o REAN e os outros; QUE em seguida, ALINE ligou para a ADRIANA buscá-los na casa, pois a vizinhança já estava desconfiada, já que o REAN gritava, devido as agressões que estava sofrendo; QUE então ADRIANA e MARCELO foram em um carro branco, "meio quadrado", antigo, de duas portas, buscar a todos na referida casa no junco; QUE então todos que estavam na casa do Junco, voltaram para a casa no Jardim Celeste, em dois carros, sendo o carro do JULIANO e o carro do MARCELO;
QUE inclusive, o carro do MARCELO estava sujo de sangue do PLAY BOY, e foi a interroganda e a ADRIANA quem limpou o sangue; QUE levaram o PLAY BOY para dentro da casa no jardim celeste e lá, o ALOK, o TUTA, o MANO BLACK e o GRANDÃO torturaram o PLAY BOY, batendo, jogando "QBOA" e sal;
QUE no momento da tortura, o JULIANO não estava mais casa e tinha ido embora, pois não quis participar; QUE o restante das pessoas, ficaram no quintal ouvindo gritos do PLAY BOY; QUE a ALINE também ficou dentro da casa presenciando a tortura, inclusive ela saiu para vomitar; QUE nesse momento era a noite e entre as torturas, eles paravam para cheirar pó; QUE enquanto torturavam, o TUTA fazia chamada de vídeo para o "SANDRO LOKO" que estava preso na cadeia; QUE TUTA também fez chamada de vídeo para o vulgo "BOCA DE LATA" (MARCELL CAMILO LEITE), e com vulgo ZÉ que está preso; QUE durante as chamadas de vídeo o TUTA, mostrava o PLAY BOY sendo espancado; QUE a interroganda afirma que durante a tortura ficou dentro do carro; QUE em determinado momento a tortura parou e ALOK foi até o carro pedir para a interroganda sair e disse que já tinha parado de espancá-lo; QUE a interroganda saiu do carro e foi para cozinha, onde todos estavam; QUE nesse momento o PLAY BOY estava dentro do banheiro; QUE ficaram cheirando pó e então TUTA disse: "VAMO ACABAR LOGO COM ESSA PORRA, COM ESSE LIXO AÍ"; QUE então ALOK pegou uma faca e disse para o TUTA: "PADRINHO, VAMOS ARRANCAR A CABEÇA DELE"; QUE então a interroganda pediu por favor para que não matassem o PLAY BOY e não arrancar a cabeça dele; QUE então o ALOK puxou a faca para a interroganda e disse que a interroganda estava ficando louca; QUE o TUTA então disse para o ALOK não arrancar a cabeça do PLAY BOY, e sim matar ele na paulada; QUE o ALOK pegou um pedaço de pau grande e a interroganda correu para o carro para não ver; QUE a interroganda só ouviu quando mandaram o PLAY BOY ficar de pé e depois ficar de joelhos e em seguida, escutou os estralhos; QUE depois de uns dois minutos a interroganda saiu do carro, pois havia ficado um silêncio; QUE então viu o TUTA no fundo do quintal limpando o nariz que estava com sangue; QUE a interroganda perguntou o que havia acontecido e o TUTA respondeu com raiva: "ESSA DESGRAÇA AÍ, SOCOU A CARA NO MEU NARIZ, TEM QUE MATAR ESSA DESGRAÇA MESMO"; QUE em seguida, deixaram o corpo de PLAY BOY no banheiro e ficaram discutindo onde o enterrariam; QUE já era 01h00 da manhã e eles acabaram decidindo jogar o corpo pelo muro em um terreno baldio atrás da casa com muito mato; QUE depois disso, alguns foram deitar, e o MARCELO e o TUBARÃO ficaram em cima do muro cuidando o corpo;
QUE todos os homens estavam drogados, menos as meninas; QUE por volta das 05h30min, todos se levantaram; QUE MANO BLACK e a mulher dele LUA, pegaram uber e voltaram para Cuiabá-MT;
QUE a interrogada foi embora para sua casa, no bairro Jardim das Oliveiras; QUE ficaram na casa, o ALOK, TUTA, ALINE, ADRIANA, MARCELO, TUBARÃO e o GRANDÃO; QUE não presenciou o momento que queimaram o corpo do PLAY BOY, pois foi depois que a interroganda foi embora”; [..].
Destaquei.

Ainda, o outro depoimento prestado pela acusada Evylin Da Silva Peres em sede policial ao Id. 156478859:

“QUE em relação à ligação realizada ao CIOSP, a declarante diz que efetuou a ligação ao CIOSP, antes que achassem o corpo, porque sua consciência pesou; QUE ligou para o CIOSP e disse que seu filho foi a um lote buscar uma pipa ou bocaiuva (não se recordando qual dos dois objetos disse ao atendente do CIOSP) e havia encontrado um corpo; QUE na época dos fatos o seu número de telefone era (65) 9.9211-4448 e realizou uma única ligação para o CIOSP, sendo que quando efetuou a ligação já estava em sua residência, que chegou na sua casa por volta das 07h:00min., aonde ficou pensando na situação e ficou com remorso e fez a ligação para o CIOSP;
QUE em relação ao VULGO MANO BLACK, a declarante reconhece como sendo a pessoa PEDRO VINICIUS DA SILVA CALAZANTE PEREIRA, o qual é esposo da VULGO LUA, sendo que neste ato reconhece a pessoa de LUCIENE DE OLIVEIRA SILVA, como sendo a VULGO LUA; QUE diz que o VULGO MANO BLACK, a VULGO LUA e o VULGO GRANDÃO
, residem no Inferninho Três Barras”.
Destaquei.

Nota-se que os depoimentos acima mencionados foram ratificados em juízo, sob o crivo do contraditório, pelas testemunhas ouvidas, que procederam as diligências investigativas, de que o acusado Pedro Vinicius da Silva Calazante Pereira supostamente se encontrava no local dos fatos e participou, em tese, da tortura e morte da vítima.

Ademais, corré
Evylin Da Silva Peres
realizou o reconhecimento fotográfico do acusado Pedro Vinicius da Silva Calazante Pereira, “como sendo a pessoa que participou do homicídio e ajudou a torturar a vítima e que logo de manhã, após o crime, retornou para Cuiabá com sua mulher LUA, de uber”. (Ids. 156479243 e 156479206).

Houve o reconhecimento fotográfico pela corré
Evylin Da Silva Peres
de Luciene de Oliveira Silva, como sendo a pessoa de vulgo LUA, pessoa que veio de Cuiabá com o marido "MANO BLACK" para participar do assassinato da vítima (Id. 156479207 e 156479241).

Assim sendo, verifica-se que o acusado Pedro Vinicius da Silva Calazante Pereira, em tese, cumprindo as ordens de Norivaldo Cebalho Teixeira, já pronunciado e condenado nos autos n.º 1009850-94.2022.8.11.0006 e comprovadamente integrante de elevada hierarquia (conselheiro) do “Comando Vermelho”, veio supostamente de Cuiabá para Cáceres, para, em tese, em nome da Facção Comando Vermelho, supostamente matar membros da facção rival, bem como para, em tese, auxiliar na execução da vítima Rean.

Desse modo, a suposta ação do acusado Pedro Vinicius demonstra, em tese, seu envolvimento na execução da vítima, supostamente contribuindo para o sucesso da operação criminosa.

Em corroboração aos fatos narrados, vejamos, de forma sintética, o depoimento da
IPC Rosangela
em juízo com relação à suposta participação do réu (relatório de mídias Id. 184802134):[...]

O
Delegado de Polícia Marlon Richer Nogueira
em consonância com o depoimento da Policial Rosangela narrou os fatos da seguinte forma (relatório de mídias Id. 184802134):[...]

Por fim,
IPC Rosinei Neves
, em consonância com os demais depoimentos constante dos autos, narrou os fatos da seguinte forma (relatório de mídias Id. 184802134):[...]

Vislumbra-se que toda a dinâmica trazida pela codenunciada
Evylin Da Silva Peres,
em sede extrajudicial, encontra respaldo nas oitivas em fase judicial dos policiais civis que procederem as investigações, e indicaram a suposta participação do réu
Pedro Vinicius da Silva Calazante Pereira
na suposta prática delitiva.

Não obstante a juntada pelo acusado
Pedro Vinicius
de um vídeo que a também pronunciada e condenada na ação penal nº. 1009850-94.2022.8.11.0006, Evylin da Silva Peres, por fraude processual, no qual ela afirma ter se confundido ao reconhecer o acusado Pedro Vinícius como sendo “Mano Black”, alegando que estava nervosa no momento do reconhecimento e que o acusado não estava presente no local dos fatos, verifica-se que tais alegações, conforme destacado pelo Ministério Público, não se sustentam diante da realidade fática dos autos.

Verifica-se, ademais, que o vídeo encartado aos autos pela defesa carece de força jurídica suficiente para gerar dúvida razoável quanto à suposta participação do acusado nos fatos que, em tese, lhe são imputados, especialmente diante dos demais depoimentos colhidos na fase judicial.

Além disso, os depoimentos dos policiais civis em sede judicial corroboram as informações prestadas pela Polícia Rodoviária Federal, conforme relatório contendo o registro de abordagem ao veículo que conduzia o acusado e sua esposa à cidade de Cuiabá, no dia 16/03/2022, por volta das 08h45 (Id. 189969039):[...]

Ademais, embora o acusado Pedro Vinicius, quando interrogado em Juízo, negou qualquer envolvimento nos supostos crimes que lhe são imputados, por outro lado, confirmou sua vinda de Cuiabá até esta cidade de Cáceres/MT, à época dos fatos, acompanhado de sua esposa Luciene, e que supostamente esteve em companhia de Aline, companheira de Norivaldo, vulgo “Tuta”, apontado como o suposto mandante da execução da vítima, bem ainda que supostamente conheceu o vulgo “Alok”.

Nota-se ainda que o acusado Pedro Vinicius manteve suposto contato com a corré Evylin, a qual o identificou como um dos supostos responsáveis pela tortura e posterior homicídio da vítima.

Dessa forma, resta minimamente demonstrado, que o acusado
Pedro Vinicius
, em tese, participou da prática delitiva, tendo em vista que há elementos mínimos que demonstrem a materialidade e autoria do acusado, de modo que tal situação deve ser levada a julgamento perante a Corte Popular para que decida sobre as condutas efetivamente praticadas.

Desta forma, seria temerário reconhecer, nesta fase processual, a alegação de ausência de provas e, consequentemente, impronunciá-lo.[...].

DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS.

Com relação às circunstâncias qualificadoras, somente podem ser afastadas se for o caso de manifesta improcedência. Havendo um mínimo de suporte probatório, cabe ao Conselho de Sentença decidir sobre sua existência ou inocorrência. [...].

Em relação à qualificadora do motivo torpe (art. 121, § 2º, inciso I, do CP), verifico que a denúncia é no sentido de que o crime foi supostamente praticado em razão da disputa entre os grupos criminosos “Comando Vermelho - CV” e o “Primeiro Comando da Capital - PCC”, pelo monopólio, em tese, do tráfico de drogas no município de Cáceres.

Já no que tange ao emprego de fogo e meio cruel, nota-se que Rean Kalel, conforme consta dos autos, teve cerca de 80% do corpo queimado, bem como sofreu politraumatismo, de modo que esses atos não causaram apenas dor extrema à vítima, mas também foram supostamente executados de maneira a prolongar seu sofrimento, caracterizando um meio de execução particularmente cruel e desumano.

A qualificadora da tortura, por sua vez, se configura porque a vítima foi supostamente submetida a extremo sofrimento físico e psicológico, tendo em vista que Rean Kalel foi, em tese, amarrado, espancado, mutilado e submetido a interrogatório violento, com ameaças e lesões físicas graves, a fim de obter, em tese, informações de integrantes de grupo criminosos rival, consoante se observa do laudo necroscópico e demais provas acostadas aos autos.

Quanto à suposta prática do delito por dissimulação é justificada pela estratégia de engano supostamente utilizada para capturar a vítima. A interação de Laryssa com Rean Kalel, simulando interesse amoroso através de redes sociais, foi ação supostamente calculada para garantir que ele fosse entregue sem resistência aos supostos executores.

O recurso que dificultou a defesa da vítima, por seu turno, decorre do fato de que Rean Kalel foi supostamente atraído sob pretextos falsos, sendo rendido, amarrado e morto em situações que o deixaram completamente vulnerável e impossibilitado de reagir ou fugir.

Diante desse contexto, as qualificadoras em tela devem ser reconhecidas, neste momento, para que o Conselho de Sentença aprecie o mérito atinente a elas.

DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.

Quanto aos crimes conexos, não se tratando de manifesta improcedência acerca das referidas condutas delitivas, há que se submeter o acusado também a julgamento perante o Tribunal do Júri por referidos delitos, sem fazer, no entanto, qualquer análise dos elementos consumativos do delito.[...]

Neste contexto, verifica-se que há indícios nos autos que indiquem que o denunciado é supostamente integrante da facção criminosa e, portanto, referido fato deve ser submetido ao Conselho de Sentença.

Assim sendo, estando o acusado, de certa forma, supostamente ligado ao delito consumado contra a vida acima fundamentado, que teve como contexto, em tese, a guerra de facções, os indícios de que supostamente participe da ORCRIM em questão ressaem dos autos.

Logo, não se tratando de conduta delitiva absolutamente infundada, e por outro lado havendo indícios mínimos para tanto, devem ser levados os acusados a julgamento perante o Conselho de Sentença para que decida sobre a efetiva caracterização do crime de organização criminosa no contexto em que apresentado nos autos. [...].

DISPOSITIVO.

Diante disso, comprovada a materialidade do delito e presentes os indícios suficientes de autoria: PRONUNCIO o acusado PEDRO VINICIUS DA SILVA CALAZANTE PEREIRA, vulgo “Mano Black”, [...], como incurso no art. 2º, §2º, da Lei Federal nº 12.850/2013 e art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c o art. 29, ambos do Código Penal [...].”
(José Eduardo Mariano, juiz de Direito - ID 337068771)

Pois bem.

A materialidade do homicídio está comprovada pelo Laudo Pericial de Necrópsia nº 400.1.01.2022.007644-01 (ID 337067629), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Durante as investigações, realizaram-se as oitivas de Andrea Aparecida Vilas Boas do Espírito Santo, mãe da vítima (ID 337067625- fls. 6/7), Neilton Duarte de Melo, testemunha (ID 337067625- fls.17/18),
Júlio Cesar Lages da Silva
, testemunha (ID 337067625- fls.14/16 e
ID 337068355- fls. 32/35),
Casemira Adriana Messias de Arruda, testemunha (ID 337067630), Tarciano Marques Nascimento, testemunha (ID 337068355– fls. 42/43,
ID 337068362- fls. 1/2)
,
Elivelto da Silva Castro

(ID 33706844),

Jailson Buck Rodrigues (ID 337068477)
e os interrogatórios dos codenunciados Norivaldo Cebalho Teixeira (ID 337068386), Evylin da Silva Peres (ID 337068437 e
ID 337068449
),
Laryssa Brumati da Silva (ID 337068476) e Angelo Suquere Nogueira

(ID 337068479).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Andrea Aparecida Vilas Boas do Espírito Santo, mãe da vítima, Marlon Richer Nogueira e Wilson Souza Santos, Delegados de Polícia, Rosinei Neves da Silva e Rosangela Helena Stafforti, Investigadores de Polícia, e Neilton Duarte de Melo, bem como interrogado
PEDRO VINICIUS DA SILVA CALAZANTE PEREIRA,
recorrente (Relatório de Mídia – ID 337068738).

Extraem-se do conjunto probatório que:

-
Andrea Aparecida Vilas Boas do Espírito Santo [mãe da vítima] relatou, na instrução processual, que: “
ao receber a intimação para comparecer à audiência, estranhou o nome mencionado, pois já havia lido o processo anteriormente e não reconhecera aquele nome; [...] ao buscar informações, foi-lhe esclarecido que, no curso da investigação, descobriu-se que essa pessoa residia em Cuiabá e que estaria presente na casa no dia dos fatos. [...] essa foi à única informação que obteve e que, pessoalmente, não conhece o referido denunciado. [...] seu filho, ao longo do dia, recebeu diversas ligações e mensagens de uma jovem, convidando-o para sair; ela e outros familiares insistiram para que ele não saísse, devido a acontecimentos anteriores que causavam preocupação, contudo, ele residia com sua avó materna, esperou que ela adormecesse e, então, saiu da residência. [...] cerca de meia hora depois, sua mãe acordou, notou a ausência de Rean e a contatou imediatamente. [...] tentou entrar em contato com o filho por telefone, que inicialmente chamava e recebia mensagens via WhatsApp, embora não fossem visualizadas, em seguida, ele deixou de atender e, posteriormente, o aplicativo indicava que ele já não estava mais recebendo as mensagens. [...] por volta de 1h30 da madrugada, recebeu uma ligação de um policial, mas não atendeu por estar dormindo, posteriormente, por volta das 3h da manhã, foi novamente acordada por uma ligação de sua mãe, informando que uma pessoa havia ido até sua residência comunicar que o rapaz havia sido sequestrado; essa informação teria chegado à família por meio de uma terceira pessoa, que recebeu o contato da polícia e foi até a casa para verificar os fatos, foi nesse momento que teve ciência do ocorrido; ao dirigir-se à delegacia, foi informada de que alguém havia ligado para a Polícia Militar relatando o sequestro de seu filho; a Polícia Militar teria, então, entrado em contato com a Polícia Civil, mas, segundo acredita, nesse momento ele já estaria morto; Rean mantinha um relacionamento com uma jovem chamada Isabela, irmã de Isadora, e que o motivo do crime estaria relacionado à Isadora; teve conhecimento de que o sequestro ocorreu para que seu filho fornecesse informações sobre o paradeiro de Isadora e seus familiares, que vinham constantemente mudando de residência; [...]os criminosos o sequestraram para obter tais informações, inclusive soube que chegaram a ir até um dos locais informados por ele; após os fatos, recebeu ameaças via mensagens de WhatsApp, nas quais foi cobrada para que pagasse uma suposta dívida deixada por seu filho, no entanto, afirmou que desconhece a existência de qualquer débito por parte dele; a moça que teria marcado o encontro com seu filho seria Larissa Brumati, pessoa que conhecia apenas de vista; posteriormente, teve acesso a conversas trocadas entre Larissa e seu filho, nas quais percebeu que Larissa passou cerca de um mês o seduzindo por mensagens; ouviu dizer que Larissa teria uma dívida com o Comando Vermelho, e que teria sido orientada a atrair seu filho até o local do falso encontro; sobre a família de Isabela, disse não saber ao certo se tinham envolvimento com organizações criminosas, porque, segundo ela, o relacionamento entre eles já havia sido encerrado, embora ele ainda mantivesse contato com a irmã dela; havia comentários de que Isadora teria envolvimento com o crime; [...] reiterou que não o conhece, não sendo ele oriundo da cidade, e que apenas tomou conhecimento, por meio da investigação, de que ele teria vindo de Cuiabá e estaria na casa no dia dos fatos, que essa é a única informação que possui a respeito dele. [...]”
(Relatório de Mídia – ID 337068738);

- Marlon Richer Nogueira [Delegado de Polícia], na fase judicial, esclareceu que “
Pedro estava em companhia de outros indivíduos identificados como Tuta, Alok, Barão e demais participantes, todos envolvidos na tortura e morte da vítima. [...] a participação de Pedro Vinícius foi confirmada, entre outros elementos, pelo depoimento de uma testemunha chamada Evelyn. Segundo ele, essa testemunha esteve presente no local dos fatos e foi a responsável por acionar a Polícia Militar, informando a localização do corpo e forneceu um depoimento com detalhes relevantes sobre o ocorrido. [...], destacou que Pedro Vinícius foi abordado pela PRF ao deixar a cidade de Cáceres, na companhia de Aline Senabio, esposa de Norivaldo Cebalho, conhecido como Tuta, o qual seria o líder local da facção Comando Vermelho. [...] a abordagem foi devidamente registrada pela PRF, embora não se recorde, no momento, do tipo de veículo utilizado por Pedro Vinícius na ocasião. Explicou que Rean Kalel mantinha, à época, um relacionamento com Isadora, filha de um dos membros do PCC em Cáceres e esse envolvimento motivou o planejamento do sequestro da vítima, que o plano teria sido arquitetado por Norivaldo, conhecido como Tuta, Juliano e Laryssa, sendo esta última responsável por atrair Rean Kalel, já o sequestro foi executado por Juliano e Norivaldo, com a participação de Pedro Vinícius, conhecido como Mano Black. [...], após o sequestro, a vítima foi levada à residência onde mais tarde seu corpo seria encontrado, no local, foi submetida à tortura e acabou fornecendo informações sobre o paradeiro de outros membros do PCC. Na sequência, os autores se dirigiram à residência indicada por Rean, mas encontraram resistência armada, havendo troca de tiros com integrantes do PCC. [...] após esse confronto, retornaram à casa inicial, onde intensificaram as agressões e, posteriormente, consumaram o homicídio. [...] a motivação do crime, confirmou que estava relacionada ao conflito entre facções criminosas, sendo o objetivo a obtenção de informações estratégicas sobre o grupo rival. [...] não tem conhecimento de outras ocorrências, pois o investigado permaneceu na cidade de Cáceres por um curto período, que Pedro era companheiro de uma mulher conhecida como “Lua”, também vinculada à facção;[...] em razão da grande repercussão do crime, ambos fugiram da cidade e desde então, não houve mais registros ou informações sobre ele em Cáceres. [...]”
(Relatório de Mídia – ID 337068738);

- Wilson Santos [Delegado de Polícia], em Juízo, declarou: “
não atuou durante toda a investigação do homicídio de Rean Kalel; [...]. os fatos ocorreram por volta o mês de março e que, em abril, teve sua remoção deferida para a capital, razão pela qual acompanhou apenas parte do inquérito; [...] Rean Kalel foi dado como desaparecido após combinar um encontro com uma jovem que estava conhecendo; na manhã seguinte ao desaparecimento, ao chegar à delegacia, foi informado sobre o sumiço do jovem e logo em seguida, familiares da vítima compareceram para registrar o boletim de ocorrência; pouco tempo depois, receberam a informação de que um corpo havia sido encontrado, parcialmente carbonizado, nos fundos de uma residência situada em bairro próximo à Prefeitura [...]; diligenciou até o local indicado e constatou que se tratava do corpo de Rean Kalel e fizeram a verificação do local de homicídio;[...] o homicídio foi cometido com requintes de crueldades, que a vítima teria sido sequestrada, levada até o local, torturada e assassinada; a motivação, à época apurada, seria o fato de Rean ter se relacionado com uma jovem ligada à facção PCC e os Membros do Comando Vermelho, ao tomarem conhecimento desse envolvimento, o sequestraram e praticaram os atos de violência que resultaram em sua morte; [...] em continuidade às diligências, a equipe recebeu informações de que o grupo criminoso estaria reunido em uma residência, sendo assim, deslocou-se até o imóvel e, ao verificar através de um buraco no portão, percebeu a presença de indivíduos armados; [...] ao anunciarem a presença policial, os suspeitos lançaram o que aparentava ser uma arma de fogo e substâncias entorpecentes por cima do muro da residência vizinha; os policiais ingressaram na casa e efetuaram prisões; não se recordar se Pedro Vinícius estava entre os detidos naquele momento, que acredita que a identificação de Pedro ocorreu posteriormente, com o avanço das investigações conduzidas pelos investigadores da equipe; [...]sobre o apelido “Mano Black”, afirmou que não se recorda de tê-lo ouvido na época;[...] outras pessoas foram posteriormente identificadas como participantes do sequestro e da condução da vítima até o local onde foi morta, bem como da ocultação e da tentativa de destruição do corpo por meio de fogo; [...] muitas pessoas estiveram envolvidas neste homicídio; havia conhecimento de que indivíduos teriam vindo de fora da cidade para dar suporte ao crime [...];, em casos semelhantes, era comum a movimentação de integrantes de facções entre municípios, mencionando que já haviam vindo pessoas de Tangará da Serra, Sorriso e Várzea Grande para a cidade de Cáceres; [...] essa prática faz parte do modus operandi da facção criminosa Comando Vermelho, identificada como CV/MT;. os autores do homicídio, segundo as informações da época, seriam membros do Comando Vermelho; o Estado vivia, naquele período, uma forte guerra entre facções, especialmente entre o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital (PCC), resultando em uma série de homicídios em curto intervalo de tempo; [...] Rean Kalel era um jovem que sequer havia se inserido no mundo do crime, tendo apenas se relacionado com uma garota identificada, após investigação, como “Isadora”, a qual era integrante de facção; Rean teria apenas mantido um breve envolvimento afetivo com ela, o que teria sido suficiente para que membros da facção decretassem sua morte[...]”
(Relatório de Mídia – ID 337068738);

- Rosangela Helena Stafforti [Investigadora de Polícia], ao ser ouvida pelo juiz da causa, destacou que:
“foi registrado um boletim de ocorrência de desaparecimento, e que um policial havia recebido informações de que integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV) teriam sequestrado a vítima; foram iniciadas diligências e, por volta das 9 horas da manhã, localizaram o corpo de Rean Kalel; o corpo apresentava diversas lesões, marcas de faca, sinais de espancamento e também havia sido queimado; iniciaram diligências para identificar os autores do crime, e, em um primeiro momento, a PRF abordou Pedro Vinícius, sua esposa, identificada apenas como “Lua”, e outra pessoa, porém, como à época não havia nenhum elemento que os vinculasse diretamente aos fatos, Pedro Vinícius não foi detido e seguiu viagem para Cuiabá; posteriormente, com o prosseguimento das investigações e a oitiva de testemunhas, inclusive uma de nome Evelyn, surgiram nomes dos possíveis autores do homicídio: Tuta (Norivaldo), Alok (marido de Evelyn), “Mano Black”, esposa do “Mano Black” e um indivíduo apelidado de “Grandão”, cuja identidade não foi possível determinar; a PRF havia encaminhado fotos da abordagem de Pedro Vinícius, e ao exibi-las a Evelyn, ela reconheceu-o como sendo o “Mano Black”. a partir desse momento, direcionaram-se diligências que passaram a apontá-lo como um dos autores do homicídio e da tortura; Pedro Vinícius, segundo as apurações,

seria de Cuiabá, embora não se tenha clareza se especificamente do bairro Pedregal, Terceiro Comando ou de outra localidade; o grupo teria vindo à cidade com a finalidade específica de executar pessoas ligadas ao PCC, sob ordem de Tuta; a motivação do homicídio de Rean Kalel, houve um áudio em que Tuta teria determinado a execução de qualquer pessoa ligada ao PCC;. Tuta fez um acordo com Laryssa, uma mulher que mantinha relacionamento com membros do PCC, e que foi responsável por atrair Rean sob pretexto de um encontro amoroso; Rean foi sequestrado e levado a uma residência onde foi executado. há relatos de que teria passado por uma primeira casa antes da casa onde foi encontrado morto, mas a primeira residência não foi localizada, ao contrário da segunda, que foi devidamente periciada; pessoalmente, não conhecia o investigado conhecido como “Mano Black”, tampouco no exercício de sua função como policial, que após o crime ele não foi mais citado em Cáceres, e apenas tomou conhecimento que ele estava preso na PCE, pois a equipe começou a fazer pesquisas para localizá-lo para proceder à sua oitiva, uma vez que ainda não havia sido interrogado, e naquela semana, soube que ele se encontrava recolhido na Penitenciária Central do Estado, PCE, a qual, em tese, é controlada pela facção Comando Vermelho; não sabe afirmar se o “Mano Black” está preso pelo processo da audiência ou outro fato, pois tomou ciência de sua prisão recentemente e a equipe ainda não teve tempo hábil para localizá-lo e apurar o motivo exato de sua prisão; a participação de Pedro Vinícius no crime ele teria atuado na sessão de tortura, buscando extrair informações sobre outros integrantes do PCC, considerados superiores hierárquicos de Rean; segundo testemunhas, o Mano Black e outros integrantes da facção saíram em busca desses alvos, locais que Rean havia reportado, mas houve uma troca de tiros entre os grupos de facção, o que fez com que retornassem a casa onde intensificaram as torturas contra a vítima; Rean foi ferido com facadas, teve siglas do CV escritas em várias partes do corpo e foi espancado com barra de ferro ou madeira e por fim, foi queimado e jogado do outro lado do muro da residência; conhecia Rean Kalel anteriormente, tendo ele já sido apreendido por envolvimento com grupo ligado ao PCC e por uso de maconha, ainda que fosse menor de idade; a família de Rean é uma família tradicional na cidade de Cáceres, sendo o pai policial penal e a mãe residente na região central; as informações sobre a participação de Mano Black constam no inquérito e ele foi abordado pela PRF no mesmo dia em que o corpo foi localizado, que Rean foi morto no dia 15 ou 16 e no outro dia, Mano Black foi embora horas antes da equipe localizar o corpo, na parte da manhã;

[...]a credibilidade da testemunha Evelyn, explicou que ela já era conhecida no meio policial e sempre cooperou em outras ocorrências; Evelyn é esposa do Alok, um dos envolvidos no homicídio e ela que ligou espontaneamente para o 190 informando o paradeiro do corpo, que ela havia se sentido culpada por tudo que ela havia presenciado, pois, segundo ela, foi momentos de horrores, que Rean havia gritado e pedido socorro; Evelyn falou de livre e espontânea vontade, deu riqueza de detalhes e toda a sequência dos fatos, então, não tem porque duvidar do que ela falou ao prestar depoimento; [...]Evelyn possui passagens pela polícia, ela era esposa do Alexandre, conhecido como Alok, um dos envolvidos do homicídio; Evelyn conhecia Pedro Vinícius sabia aproximadamente o bairro onde ele residia e foi quem indicou toda a situação às autoridades; [...]”
(Relatório de Mídia – ID 337068738);

- Rosinei Neves da Silva [Investigador de Polícia], na fase judicial, asseverou que “
no início das investigações exercia suas funções na 1ª Delegacia de Polícia, mas há cerca de três anos está lotado na Delegacia de Defesa da Mulher; lembra parcialmente da investigação referente ao homicídio de Rean Kalel; não participou de todas as diligências posteriores, mas confirmou que o nome de Pedro Vinícius da Silva Calazante Pereira, foi citado nos autos, principalmente por meio do depoimento de Evylin, a qual cooperou significativamente com a apuração dos fatos; Evylin relatou que Pedro Vinícius, juntamente com sua esposa, teria vindo de Cuiabá com o propósito de participar da tortura que culminou na morte de Rean Kalel, em uma residência localizada no bairro Jardim Celeste, Cristo Rei, nas proximidades da Prefeitura, a qual teria sido alugada por um membro de facção criminosa; o casal teria participado ativamente dos atos de tortura e da morte da vítima;.[...] entre o final de 2021 e início de 2022, havia um conflito entre facções criminosas rivais, especialmente entre membros do Comando Vermelho e do PCC. Disse que houve uma “arquitetura”, uma armação, utilizando a pessoa de Laryssa Brumatti como isca, pois esta teve um relacionamento com um integrante do PCC e procurou Tuta alegando estar sendo ameaçada, buscando ajuda para resolver sua situação, e o que foi combinado foi que ela entregasse membros da facção rival, o PCC; Laryssa conhecia Rean Kalel devido ao relacionamento que mantinha com Carlos André, integrante do PCC, e também conhecia Demétrio, Isadora e Isabela e com isso ela achou mais fácil “resolver sua vida” entregando essas pessoas; as informações apuradas, Rean Kalel não era batizado no PCC, embora tivesse uma namorada ligada à facção; Laryssa passou a ter amizade com ele e o usou como isca, atraindo-o, e então membros da facção, através de Uber, o levaram a uma residência no bairro Junco, e, posteriormente, para o local onde ele foi torturado e executado; alguns dos autores estavam foragidos, mas acredita que, durante a investigação, tenham sido presos; [...]o local da tortura foi uma casa no Jardim Celeste, alugada por membros da facção, com participação de Norivaldo, conhecido como Tuta, que à época era o chefe geral da organização; houve integrantes presos em flagrante com celulares e que, com a quebra de sigilo, identificou-se a participação de vários envolvidos, inclusive nas ordens para homicídios e “salves”; os integrantes realizavam chamadas de vídeo, sendo Camilo, Marcelo “Boca de Lata”, Sandro Loco, entre outros, e que, conforme informações, Norivaldo (Tuta) era uma grande liderança regional, com forte atuação até a região de Sapezal, recebendo apoio de pessoas de Mirassol e Cuiabá, bem como de integrantes locais; essas pessoas, incluindo Pedro Vinícius, eram ligadas ao Comando Vermelho. [...] no dia do homicídio, os envolvidos deixaram a cidade de madrugada em direção a Cuiabá, sendo abordados pela PRF, contudo, como ainda não havia notícia formal do crime, nada os ligavam ao fato naquele momento; após tomar conhecimento da situação, enquanto chefe de operações entrou em contato com a PRF, mas não foi possível mais localizá-los, inclusive porque a abordagem havia ocorrido no Posto 120; tentou contato com delegacias em Cuiabá para nova abordagem, sem sucesso; houve fotos da abordagem na PRF, mas não foi possível a lavratura de flagrante por ausência de comunicação entre as forças de segurança; não tem dúvidas quanto à participação dos envolvidos; o objetivo dos autores era que Rean Kalel informasse os endereços de integrantes do PCC, como Demétrio, Isadora, Isabela e outros, que o motivo do crime foi à guerra entre facções; o corpo foi encontrado com marcas do Comando Vermelho e inscrições com letras referentes a outros envolvidos, como Alok; o corpo estava amordaçado, com mãos e pés amarrados, e queimado. Relatou que, ao chegar ao local, ainda havia fumaça saindo do corpo; durante a tortura, os autores utilizaram pedaços de madeira e, inicialmente, cogitaram degolar a vítima com faca, mas desistiram e usaram o pedaço de madeira; também foi utilizada Kboa com sal, prática extremamente dolorosa, descrita como cruel; durante o conflito entre facções, ouviu-se falar do uso de veículos, citando Juliano, motorista de Uber que prestava serviços para Norivaldo e intermediou o contato entre Laryssa e Tuta, ajudando na organização para capturar Rean Kalel;

houve uso de Pix para o aluguel da casa, mencionando Adriana, que teria alugado o imóvel juntamente com Aline, companheira de Tuta à época; Adriana e Aline são irmãs, e o companheiro de Adriana seria Marcelo, conhecido como “Mata Rindo” ou “Mata Fácil”; apesar de negarem envolvimento, algumas pessoas disseram que elas estavam no local do crime, que Evylin, esposa de Alok, foi quem ligou para a Polícia Militar; [...]sobre o retorno de Pedro Vinícius e a abordagem feita pela PRF, afirmou que não se lembra se ele estava de Uber ou ônibus. Disse que alguns afirmam que foi Uber, outros que foi ônibus, e que, pelas fotos, lembra que a esposa dele, Luciene, estava junto, além de outra pessoa cujo nome não recorda; [...]. um dos celulares foi periciado, especificamente o de Alok. [...] havia áudios de Norivaldo e de Laryssa, combinando ações e demonstrando liderança; [...]”
(Relatório de Mídia – ID 337068738);

- Pedro Vinícius da Silva Calazante Pereira [recorrente], em Juízo, afirmou que: “
residia na cidade de Cuiabá, no bairro Nova Canaã, na Avenida A, quadra 15, casa 8, e que, à época dos fatos, morava com sua mãe; [...] atividade de panfletagem como meio de trabalho e negou ter respondido a outro processo criminal; foi apontado como tendo participação nos crimes, mas não teve ciência de que o rapaz havia sido queimado; esteve em Cáceres após conhecer uma mulher chamada Luciene, com quem teve um relacionamento; nesse período, ainda fazia uso de entorpecentes e, em busca de maconha, conheceu um indivíduo chamado Alok; na ocasião mencionada, estava com uma amiga e não sabia que ela era esposa de um indivíduo conhecido como Tuta; somente foi buscar a droga, ocasião que acabou tendo “desacertos” e houve uma abordagem, que ele não sabia o nome do dono do carro, motivo pelo qual acredita ter sido conduzido; Alok lhe disse que era de Cuiabá e mencionou a existência de uma guerra envolvendo facções criminosas; não sabe de onde surgiu o apelido “Mano Black” e sempre respondeu apenas pelo próprio nome; negou qualquer participação nos fatos e teve envolvimento apenas com drogas, jamais com homicídios; foi ameaçado e coagido, mas que não se deixou intimidar e por esse motivo, retornou a Cuiabá com Luciene, que estava com ele na casa da tia dela, também residente em Cáceres; ao retornar para Cuiabá, foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), tendo permanecido sob custódia por cerca de quatro horas, aguardando confirmação de sua identidade; naquela abordagem, mencionaram o homicídio do rapaz, e que respondeu não ter qualquer envolvimento; um policial da PRF tirou uma fotografia sua, mas não mencionou que seria enviada para a delegacia de Cáceres ou de Cuiabá; após as quatro horas de espera, um ônibus com destino a Cuiabá parou no local e foi orientado a embarcar; somente soube que havia uma acusação formal contra si quando foi preso, tendo sido informado da existência da “PP” em seu nome; estava em Cáceres no dia dos fatos e retornou à capital no dia seguinte, sendo abordado pela PRF nessa ocasião; foi informado de que, caso houvesse qualquer prova ou denúncia contra ele, seria conduzido imediatamente à delegacia, o que não ocorreu;, no momento da abordagem, encontrava-se de ônibus acompanhado de uma mulher chamada Luciene;, em outra ocasião, esteve com sua esposa e com Aline, quando saíram de carro à procura de maconha; foram abordados durante esse percurso, ocasião em que os policiais perguntaram se ele era o proprietário do veículo; respondeu que não, e que o carro pertencia a um indivíduo conhecido como Alok; foi nesse momento que conheceu Alok, e que este chegou a afirmar não saber o nome do dono do veículo, o que lhe causou estranheza e diante dessa situação, os policiais os conduziram até a delegacia, onde todo o procedimento foi registrado; informou às autoridades que havia acabado de conhecer aquelas pessoas e que não tinha qualquer envolvimento com elas; [...]. na abordagem realizada quando estava retornando para Cuiabá, encontrava-se apenas com sua esposa, Luciene, na PRF; a abordagem na qual estava com Aline ocorreu em um carro, dentro da cidade de Cáceres; sobre a data exata do episódio, respondeu que não saberia informar com precisão, mas que havia se passado cerca de cinco dias desde a sua chegada à cidade; permaneceu em Cáceres por aproximadamente três semanas; já se encontrava na cidade antes da data em que o corpo foi localizado e retornou para Cuiabá no dia em que o cadáver foi encontrado; sobre o veículo em que foi abordado enquanto esteve em Cáceres afirmou tratar-se de um Palio prata e no interior do veículo, encontravam-se ele próprio, Alok, Aline e Evelyn, esta última sendo a esposa de Alok;

foram conduzidos apenas porque Alok não sabia o nome do proprietário do veículo; não recorda com exatidão quanto tempo se passou entre essa abordagem e o momento em que retornou para Cuiabá; [...] não sabia a quem pertencia o carro, tendo embarcado nele acreditando que fosse de propriedade de Alok; quando conheceu Alok estava acompanhado de Luciene e que ambos conheceram algumas pessoas em uma casa de festas, sendo que essas pessoas conheciam Evelyn; tanto ele e Luciene eram usuários de entorpecentes, perguntaram onde poderiam adquirir maconha; durante esse percurso, acabaram sendo abordados e, em seguida, conduzidos pela polícia; estavam apenas dando uma carona para fazer a compra da droga e que nada foi encontrado dentro do veículo naquele momento[...]
” (Relatório de Mídia – ID 337068738).

Dito isso examinemos:

Verifica-se que a vítima [Rean Kalel Vilas Boas Andrade] foi levada até uma residência, localizada à Rua Cristo Rei, nº 5, bairro Jardim Celeste, Cáceres/MT,
onde foi atingida por
diversos golpes [instrumento não identificado], que teriam sido desferidos por integrantes de organização criminosa, denominada “comando vermelho”, cujos golpes causaram múltiplas lesões [
“ferimento contuso na região mentoniana”; “ferimento contuso na região craniana”; “escoriação na região escapular esquerda e direita”; “escoriação na região dorsal direita”],
teve queimadura em “
80% do corpo”
e morte por
“politraumatismo”
,
conforme depoimentos dos
Delegados de Polícia Marlon Richer Nogueira e
Wilson Santos
, em Juízo (Relatório de Mídia – ID 337068738),
Relatório de Investigação nº 2022.7.94211 (ID 337068453) e
Laudo Pericial de Necrópsia nº 400.1.01.2022.007644-01 (ID 337067629).

Note-se que o D
elegado de Polícia [Marlon Richer Nogueira], na audiência de instrução, individualizou a conduta do recorrente
PEDRO VINÍCIUS DA SILVA CALAZANTE PEREIRA
da seguinte forma: “
Pedro estava em companhia de outros indivíduos identificados como Tuta, Alok, Barão e demais participantes, todos envolvidos na tortura e morte da vítima; [...] a participação de Pedro Vinícius foi confirmada, entre outros elementos, pelo depoimento de uma testemunha chamada Evelyn; [...], destacou que Pedro Vinícius foi abordado pela PRF ao deixar a cidade de Cáceres”
(Relatório de Mídia – ID 337068738).

Essa versão está corroborada pelos depoimentos de codenunciada [
Evylin da Silva Peres], na fase investigativa (ID 337068437 e
ID 337068449
), e
dos Investigadores de Polícia [
Rosangela Helena Stafort
e
Rosinei Neves da Silva], em Juízo (Relatório de Mídia – ID 337068738), bem como pelos
Relatórios de Investigação
nº 2022.7.942112 e
“Relatório Policial do Caso: REAN KALEL VILAS BOAS ANDRADE”
referentes à análise de dados dos aparelhos celulares autorizada judicialmente (PJe 1002844-36.2022.8.11.0006

e ID 337068377) e acesso à rede social

[
Instagram
] da vítima (ID 337068379).

Registre-se que o recorrente PEDRO VINÍCIUS DA SILVA CALAZANTE PEREIRA, ao prestar seu depoimento judicial, teria admitido conhecer “
Alok”
[codenunciado Amilton Alexandre Alves da Silva] e
“Aline”
e “
Evylin”
[codenunciadas Aline Fátima Senábio Martin

e
Evylin da Silva Peres]
,
bem como que todos teriam sido conduzidos à Delegacia
“ apenas porque Alok não sabia o nome do proprietário do veículo”
; bem como que estava em Cáceres/MT, aproximadamente, há uma semana e, estava retornando para Cuiabá/MT, na data em que o corpo da vítima [Rean Kalel Vilas Boas Andrade] foi localizado [16.3.2022], oportunidade que teria sido abordado pela Polícia Rodoviária Federal, sem portar documentos pessoais, juntamente com sua esposa Luciene de Oliveira Silva, sendo que, conforme documento da Diária Operacional da Polícia Rodoviária Federal do dia 16.3.2022,

ambos

estariam
“bastante nervosos, teriam informado residirem no bairro Três Barras, em Cuiabá e que teriam ido até a cidade de Cáceres procurar emprego, porém não souberam precisar onde ficaram e também não forneceram contacto de alguém que pudesse confirmar a versão apresentada
” (ID 337068752).

P
ara a decisão de pronúncia,
“não é necessária prova plena de autoria,
bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13ª ed. - p. 641/642), mesmo porque não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 12.9.2019; TJMT, RSE NU
0000316-27.2019.8.11.0014,
Rel. Des. Paulo da Cunha, Primiera Câmara Criminal, 19.8.2022).

Noutro giro,
“a despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade”
(TJDF, RESE nº 20080310050138, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 9.9.2014).

Por conseguinte, o julgamento do ato atribuído ao recorrente [
JULIANO SANTOS DA SILVA
] deve ser reservado ao Tribunal do Júri, órgão constitucional competente para julgar crimes dolosos contra a vida (CF/88, art. 5°, XXXVIII, ‘d’).

Em seu turno, o Juízo singular fundamentou a qualificadora da torpeza (CP, art. 121, § 2º, I), em razão da disputa entre os grupos criminosos
“Comando Vermelho - CV” e o “Primeiro Comando da Capital - PCC”, pelo monopólio do tráfico de drogas no Município de Cáceres”

(
José Eduardo Mariano, juiz de Direito -
ID 337068771).

Essa motivação está consubstanciada nos depoimentos dos investigadores de Polícia [Rosangela Helena Stafforti, e Rosinei Neves da Silva], bem como das codenunciadas [Evylin da Silva Peres] de que a vítima possuía envolvimento com membros da facção “PCC” e o recorrente com a organização criminosa “CV”

(Relatório de Mídia – ID 337068738).

Com efeito, o
“cometimento dos crimes por vingança contra facção rival, a princípio, evidencia a motivação torpe”
(STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 664.841/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 20.8.2021; TJMT, RSE NU 1022342-10.2020.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 24.2.2021).

Por sua vez, a qualificadora do meio cruel (CP, art. 121, § 2º, III) está evidenciada na tortura e emprego de fogo que resultou em
“80% do corpo queimado” e politraumatismos”.

Noutro giro, infere-se do Laudo Pericial de Necrópsia nº 400.1.01.2022.007644-01 que a vítima apresentava
“ferimento contuso na região mentoniana”; “ferimento contuso na região craniana”; “escoriação na região escapular esquerda e direita”; “escoriação na região dorsal direita”; “queimaduras em 80% do corpo”
(ID 337067629).

A multiplicidade de golpes pode caracterizar crueldade pelo intenso sofrimento, especialmente se comprovada por laudo pericial (TJMT, RSE NU 1003996-40.2022.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 20.5.2022; RSE NU 1008607-41.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 18.10.2019), bem como no “
modo de execução do crime, e, por cuidar-se de circunstância de natureza objetiva, comunica-se ao partícipe quando ingressa na esfera de seu conhecimento”
(TJMG, RESE nº 1.0056.06.132284-0/004, Rel. Des. Furtado de Mendonça, 11.9.2015).

No tocante à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima/dissimulação (CP, art. 121, § 2º, IV), Rean Kalel Vilas Boas Andrade teria sido atraído
“sob pretextos falsos, sendo rendido, amarrado e morto em situações que o deixaram completamente vulnerável e impossibilitado de reagir ou fugir”
(José Eduardo Mariano, juiz de Direito - ID

337068771).

Nesse quadro,
“havendo minimamente a possibilidade de a vítima haver sido surpreendida [...], é necessário submeter esta tese fática ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, que é a instância competente para aferir se a circunstância narrada na denúncia dificultou ou não a defesa da vítima
” (STJ, REsp nº 1779570/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, 27.8.2019).

Se as qualificadoras possuem suporte em elementos fáticos,
“cabe ao Júri aceitá-la ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921), haja vista que
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, RSE NU 1023152-48.2021.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 26.3.2022; Enunciado Criminal 2).

Assim sendo, o afastamento [das qualificadoras] da pronúncia afigura-se impertinente.

Em relação ao crime conexo [organização criminosa], foi mantido pelo juiz da causa na pronúncia por haver “
indícios nos autos que indiquem que o denunciado é integrante da facção criminosa
” e está relacionado ao homicídio, devendo ser submetido, portanto, ao Júri Popular (José Eduardo Mariano, juiz de Direito - ID

337068771).

Noutra ótica,
se o recorrente, em tese, está “
supostamente ligado ao delito consumado contra a vida [...] que teve como contexto, em tese, a guerra de facções, os indícios de que supostamente participe da ORCRIM em questão ressaem dos autos
(José Eduardo Mariano, juiz de Direito - ID

337068771).

Os delitos conexos
“podem ser afastados - e este não é o caso dos autos - quando a falta de justa causa se destaca in totum e de pronto”
(STJ, REsp nº 1896478/PR, Rel.Min. Nefi Cordeiro, 8.2.2021).

A propósito, este e. Tribunal decidiu:

“
Revela-se inviável aventar o afastamento do crime conexo ao doloso contra a vida quando há indícios suficientes nos autos da materialidade e da autoria delitiva, de modo que a sua configuração ou não demanda análise aprofundada do conjunto fático-probatório, que cabe ao crivo do juiz natural da causa, o Júri Popular, sob pena de usurpar indevidamente a sua competência constitucional, nos moldes do art. 78, inciso I, e do art. 413, § 1º, ambos do Código de Processo Penal.”
(RSE NU 1001637-84.2022.8.11.0011, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 15.11.2023)

Desse modo, o julgamento por organização criminosa, também, deve ser submetido ao Conselho de Sentença.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026